Tribunal: STF
Processo: ARE 1505022
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-29
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO – DIREITO ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – AUXILIAR DE APOIO DA SAÚDE – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – BASE DE CÁLCULO – LEI ESTADUAL Nº 10.745/92 – MENOR SÍMBOLO PREVISTO PARA A CARREIRA – REFLEXOS – FÉRIAS, TERÇO DE FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO – POSSIBILIDADE – NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput, XIV; 39, §1º, III; 169, parágrafo único, I e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A fim de regulamentar a matéria, o artigo 13 da Lei Estadual 10.745/92 estabeleceu que os percentuais para definição do grau de insalubridade deveriam incidir sobre o valor do símbolo QP-15, do Anexo II do Quadro Permanente, de que trata do Decreto 16.409/1974, a saber:



    Art. 13 - O servidor que habitualmente trabalhe em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de contágio, ou, ainda, que exerça atividade penosa fará jus, em cada caso, a adicional de insalubridade, de periculosidade ou a adicional por atividade penosa, nos termos, condições e limites fixados em regulamento.



      § 1º - O adicional de insalubridade será devido nos seguintes percentuais, em razão do grau de sujeição a ela, calculados sobre o valor do símbolo QP-15 do Anexo II do Quadro Permanente, de que trata o Decreto nº 16.409, de 10 de julho de 1974:



      I - 10% (dez por cento);



      II - 20% (vinte por cento); 



    III - 30% (trinta por cento). 



    (...) 



    § 4º - O servidor que fizer jus aos adicionais de insalubridade, de periculosidade e de atividade penosa deverá optar por um deles. 



    § 5º - O direito aos adicionais previstos neste artigo cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que motivaram a sua concessão.



      § 6º - O disposto neste artigo estende-se aos servidores que trabalhem com raios X diagnósticos e com raios X terapêuticos.



    No entanto, com a edição do Decreto n. 36.015/1994, os símbolos usados no Decreto 16.409/1974 foram alterados, passando, os símbolos QP13 a QP-17, a serem N-IV a N-VI, conforme ANEXO II (a que se refere o art. 2º do Decreto nº 36.015, de 9 de setembro de 1994).



    Por sua vez, o artigo 2º do Decreto Estadual nº 36.015/94 alterou o Decreto Estadual nº 16.409/74, criando quadro permanente com os correspondentes novos símbolos de vencimentos, respeitada a correlação estabelecida no Anexo II:



      Art. 2º - Os servidores do Quadro Permanente serão posicionados nos novos símbolos de vencimento conforme definido no Anexo II deste Decreto, observado o vencimento já percebido, acrescido das parcelas remuneratórias decorrentes de reenquadramentos ou reposicionamentos anteriores, bem como aquelas devidas em virtude de extinção, por lei, de gratificações, ocorrendo o posicionamento no símbolo de vencimento superior mais próximo, respeitada a correlação do Anexo II.



    ANEXO II (a que se refere o art. 2º do Decreto nº 36.015, de 9 de setembro de 1994)



    SÍMBOLO ANTERIOR NOVO SÍMBOLO



    QP-01 A 12 N I A III



    QP-13 A 17 N IV A VI



    QP-18 A 27 N VII A IX



    QP-28 A 45 N X A XII.



    Por não haver referência exata para cálculo do adicional, o Decreto Estadual nº 36.032/94 assim previu:



    Art. 1º - O cálculo do adicional de insalubridade, de que trata o artigo 4º do Decreto nº 34.573, de 4 de março de 1993, passa a ser feito sobre o valor correspondente ao símbolo NQP-IV, em virtude do disposto no Decreto nº 36.015, de 9 de setembro de 1994. 



    Com base nas legislações acima mencionadas, o ente réu paga em favor da parte autora, a título de adicional de insalubridade, a importância fixa de R$ 55,08. É o que se extrai dos contracheques apresentados no ID. 8064488104.



    Entretanto, em 13.01.2005 foi publicada a Lei Estadual nº 15.462/2005, instituindo as Carreiras do Grupo de atividades de saúde do poder executivo, nos seguintes termos: “Art. 1ºFicam instituídas, na forma desta Lei, as seguintes carreiras do Grupo de Atividades de Saúde do Poder Executivo: [...] VI - Auxiliar de Apoio da Saúde;”



    Posteriormente, foi publicada a Lei Estadual nº 15.786/2005, estabelecendo em seu Anexo I a tabela de vencimentos básicos dos servidores pertencentes ao Grupo de Atividades de Saúde do Poder Executivo, de que trata a Lei Estadual nº 15.462/2005.



    Enquanto que o adicional de insalubridade tinha por base o cálculo de vencimento do extinto símbolo NPQ-IV, nos termos da Lei Estadual nº 10.745/1992, as Leis Estaduais nº 15.462/2005 e nº 15.786/2005, ambas de 2005, reestruturaram o quadro da carreira a qual a parte autora pertence, extinguindo o símbolo mencionado, motivo pelo qual a partir de sua vigência, deve ser utilizado para o cálculo da gratificação em comento o menor vencimento da carreira do servidor.



    Assim, a partir da exposição supra, forçoso concluir que não há especificação de base de cálculo para a incidência do percentual de adicional insalubridade.



    Na ausência de regulamentação específica a respeito, pondera-se que, de fato, a lacuna mencionada deverá ser suprida por uma interpretação teleológica razoável, no sentido de se definir a base de cálculo como sendo aquela referente ao valor do menor vencimento do cargo ocupado pelo servidor da carreira.



    (...)



    Certo é, portanto, que a reestruturação das carreiras da saúde estatuída pela Lei Estadual nº 15.470/2005 passou viger acerca do tema adicional insalubridade para as carreiras do grupo de atividades da saúde, até que sobrevenha nova regulamentação, extinguindo-se a correlação com o símbolo NQP-IV como base de cálculo do adicional insalubridade, sem, contudo, indicar um novo símbolo para a mencionada base de cálculo.



    Imprescindível reconhecer, nesses termos, que o adicional de insalubridade deverá ser pago de modo a considerar o menor símbolo da carreira a que pertença o servidor.



    Desta feita, o pedido formulado pela parte autora, para que seja o referido adicional calculado com base no menor símbolo previsto para o cargo ocupado deve ser acolhido, na medida em que pleiteia justamente que o reajuste tome por base de cálculo o menor símbolo do cargo da carreira, observada sua carga horária.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente